Tribunal: TJPA
Processo: 0803658-19.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803658-19.2020.8.14.0006

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: KEILON ANDERSON GONCALVES FEIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
.
AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA

VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO DO STJ.
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

34ª sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual.

Belém, 10 de outubro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº:
0803658-19.2020.8.14.0006

CLASSE: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA.

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S.A

AGRAVADO:
KEILON ANDERSON GONCALVES FEIO

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno em Apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
., em face da decisão monocrática de ID nº 10914869 que
conheceu e negou provimento ao presente recurso de apelação, mantendo a decisão do juízo de origem,
que indeferiu a petição inicial por ausência da via original da cédula de crédito bancário.

Em suas razões (ID n.º 5177097), a agravante pugna pela reforma da decisão.

Sustenta, em suma, que a decisão monocrática não deve manter a extinção da exordial por falta de contrato original depositado em juízo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno em apelação
interposto por Trata-se de Agravo Interno em Apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
., em face da decisão monocrática de ID nº 10914869 que
conheceu, mas
negou provimento ao recurso de Apelação mantendo a decisão ora agravada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Em suma, em seu recurso de agravo interno, a
ITAU UNIBANCO S.A
pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão por entender que todos os requisitos para intentar a Ação de Busca e Apreensão estão preenchidos não havendo a necessidade de juntar contrato original.

Tais argumentos, no entanto, não merecem prosperar. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão agravada mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, por se tratar de descumprimento de despacho ID. 10852001, que determinou a emenda da inicial para apresentação de documento original.

Assim, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebida pelo agravante:

(...) “A cédula de crédito bancário, como título cambial que é, não prescinde de certos requisitos, conforme se depreende do teor do §1º do art. 29 da Lei nº 10.931/2004,
litteris
:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1
o

A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto,
ao qual se aplicarão,

no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Portanto, reveste-se de cartularidade, razão pela qual uma vez emitida, deve ter sua circulação restringida, sob pena de ocorrência de fraude ao negócio jurídico firmado, em decorrência de sua possível reutilização e consequente duplicidade de cobrança em desfavor do devedor. Eis, nesse sentido, entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça atinente à matéria,
litteris
:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.
2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula
. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

A propósito e
, ad argumentandum
, nem se cogite que a simples autenticação da via não original ou a sua declaração de autenticidade pelo causídico serviriam a esta finalidade, porquanto a via original ainda estará passível de circulação no mercado, fato este que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não têm o condão de relativizar.” (...)

Estando a agravante devidamente intimada para apresentar o contrato originário dentro do prazo estabelecido - ID. 1085201, não há que se falar em pedido fora do comum, haja vista, a agravante ter pedido suspenção do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para providenciar a juntada do contrato original - ID. 10852003.

Logo, deixou de cumprir.

As razões apresentadas não se sustentam.

A propósito, em
jurisprudência recente desta Corte Estadual, consolidando o entendimento devidamente pacífico
em se tratando de pedido juntada de contrato original.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO / CÉDULA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra
, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal,
o que não se verifica na presente hipótese
, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004944-87.2019.8.14.0010.
RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

DESPACHO QUE DETERMINA A JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

DESCUMPRIMENTO
. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO, COM FULCRO NO ARTIGO 267, INCISO I DO CPC.

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A respeito do contrato de cédula de crédito bancário,
seguindo entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema e, ao contrário do sustentado na peça recursal da instituição bancária recorrente,
entendo que a apresentação da via original do referido documento
, que originou o financiamento discutido nos autos,
era indispensável para o processamento regular do feito originário
, dado seu caráter circulável e sujeição ao princípio da cartularidade.

2 - Verifico, do exame dos autos, que
houve determinação do Juízo originário para que o apelante procedesse a emenda da peça vestibular
, no prazo de 10 (dez) dias, tendo sido o despacho publicado no DJ, no dia 01.07.2014 (fl. 24). Intimado,
o recorrente
atravessou petição de fl. 25, pugnando pela retificação do nome da requerida, tendo em vista que o cadastro foi realizado de forma equivocada,
sem, contudo, cumprir a determinação judicial de juntada do contrato original entabulado entre as partes.

3 - Portanto,
não tendo o ora recorrente, na oportunidade própria para a emenda da inicial, juntado documento essencial para o prosseguimento do feito,
o indeferimento da exordial era medida que se impunha
. Diante disso, mantenho a sentença de extinção, ante a não observância a emenda da petição inicial, no prazo estipulado pelo juízo de 1º grau

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA - AP 0005283-34.2014.814.0006, Relatora Desª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, julgado em 19/07/2018)

Assim, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 19 de setembro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 11/10/2023